Tribunal: TJPA
Processo: 0000319-16.2014.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5944 - IE/ Imposto sobre Exportação
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000319-16.2014.8.14.0000
IMPETRANTE: ALVO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA - ME

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Diracy Nunes Alve

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra os termos do Acórdão que
concedeu a segurança em favor do Impetrante, ora parte embargada, nos autos do Mandado de Segurança acima identificado.

Em suas razões, o embargante aduz o acórdão embargado é nulo, por ter sido proferido por órgão incompetente, eis que a ação foi ajuizada em face de autoridade errada.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 4224001).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

Nesse sentido, salienta-se que o tema invocado pelo embargante – ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada – só o foi após o julgamento do
mandamus
.

Com efeito, nas informações prestadas nestes autos pela autoridade coatora tal argumento não foi aduzido, quando poderia ter sido realizado, pois a situação fática apresentada pelo embargante nestes embargos não é nova, isto é, não se trata de fato superveniente ao momento da manifestação da impetrada no processo. Logo, não há que se falar em omissão do julgado.

Em verdade, tem-se que os argumentos do embargante carregam o nítido intuito de rediscussão do julgado, o que, contudo, não é viável meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2021